Tribunal: TJMT
Processo: 1014269-12.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014269-12.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GONCALO MAXIMIANO ALMEIDA ARRUDA JUNIOR - CPF: 041.508.411-36 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (RELATOR); DRA LAMISSE RODER F. A. CORRÊA (1ª VOGAL); DR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES (2º VOGAL)

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADOS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INSURGÊNCIA DE AMBOS. MAJORAÇÃO REJEITADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1
. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de danos morais em que a parte autora alega que teve seu nome negativado indevida pela Reclamada, conforme a juntada do extrato de negativação.

3.
A empresa de telefonia, ora Recorrente, sustenta que a parte autora contratou seus serviços, não adimplindo com as respectivas obrigações, entretanto, corroborando com o alego juntou aos autos tão somente
“prints” de telas sistêmicas,
a qual constitui conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a contratação do serviço de telefonia e, consequentemente, a legalidade do débito.

4.

Deste modo, não restando comprovada a origem da obrigação que ensejou na inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção, nos valores de
R$ 210,03 – Inclusão em 15/01/2019
, configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar.

5.
Não há notícia de inscrição preexistente em nome do Reclamante.

6.
O quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não merece reforma, pois foi fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

7.
Em relação à fixação dos juros, a sentença recorrida não comporta reforma, posto que se trata de relação extracontratual, de modo que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso e a correção monetária desde a data de arbitramento, nos termos das Súmulas 54/STJ e 362/STJ.

8.
A sentença que julgou
PROCEDENTE a pretensão inicial e condenou a Reclamada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, bem como declarou a inexigibilidade do débito sub judice
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n°9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9.
Recursos conhecidos e improvidos.

10.
Por consequência, condeno os Recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 25% (vinte e cinco por cento) pelo Reclamante e 75% (setenta e cinco por cento) pelo Reclamada, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022